Tribunal: TJMT
Processo: 1005955-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005955-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO RADUAN - CPF: 568.497.881-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (AGRAVADO), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 240.351.901-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – NECESSIDADE DEMONSTRADA -
FORMOTEROL + BUDESONIDA

400MCG
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde.

2. Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para o fornecimento de medicamento não constante da lista do SUS se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico da paciente, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco prescrito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
contra decisão interlocutória nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela no 1382-46.2016.8.11.0079 que tramita perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, proposta por
MANOEL MESSIAS DA SILVA,
a qual
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente e o Estado de Mato Grosso que providenciassem, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento FORMOTEROL + BUDESONIDA 6+200 e 12+400 mcq pós cap., 04 (quatro) frascos, enquanto perdurar o tratamento, sob pena de pagamento de multa.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não tem a obrigação de dispensar ao Agravado a medicação postulada na inicial, porque não faz parte dos fármacos que compõem a Assistência Básica, correspondente aos remédios enumerados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

Sustenta que, embora a responsabilidade seja solidária entre os entes da Federação, não pode ser obrigado a dispensar medicamento de alto custo que não se insere na sua competência.

Defende que a obrigação pleiteada na ação de base é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Salienta que a ação foi proposta no ano de 2016 e que inexiste comprovação da necessidade médica de o paciente fazer uso do referido medicamento na atualidade.

Por fim requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar o fornecimento do remédio pleiteado pela agravada, até que seja decidido definitivamente o mérito do presente recurso, pugnando ao final pelo seu provimento.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido – id. 2308976 –.

Em suas contrarrazões ao agravo de instrumento
o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer, a qual
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente e o Estado de Mato Grosso que providenciassem, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento FORMOTEROL + BUDESONIDA 6+200 e 12+400 mcq pós cap., 04 (quatro) frascos, enquanto perdurar o tratamento, sob pena de pagamento de multa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MANOEL MESSIAS DA SILVA
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c de Antecipação de Tutela no 1005955-85.2018.8.11.0000 contra o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA e o

ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando o fornecimento do medicamento
“
Formoterol + Budesonida 400 mcg
”, necessários ao tratamento da patologia que o acomete (asma grave).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A Fazenda Pública Municipal alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que a sua responsabilidade é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade, ficando os Estados-Membros e a União com a distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Média e Alta Complexidade.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Ademais, não cabe ao ente municipal recusar fornecer procedimento ou tratamento pelo SUS a quem precisa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE

- INFANTE QUE APRESENTA ALERGIA ALIMENTAR -

FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL - URGÊNCIA E NECESSIDADE – ENUNCIADO 58 DA SEGUNDA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO CNJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DECISÃO VINCULADA AO NAT – NÃO OBRIGATORIEDADE – SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.

(...)

3. Não há que se falar em direcionamento prioritário da demanda ao Estado de Mato Grosso, como almeja o município-agravante, ante a responsabilidade solidária constitucionalmente prevista e reconhecida em sede de repercussão geral pelo STF (Tema no 793)
.

(N.U 1002739-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Na espécie, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que a doença do agravado é de risco, restando evidente a necessidade do medicamento, conforme
relatório da médica especialista, dra
Bruna Fernanda Azevedo de Souza, CRM/GO 20284
,
contendo recomendação expressa dos medicamentos solicitados por esta via, e com descrição do quadro clínico do autor, mencionando ainda ser caso de urgência.

Ademais, evidente o perigo de dano irreparável ao agravado, a qual possui quadro clínico de patologia de asma grave, razão pela qual o não fornecimento do medicamento fora da lista do SUS poderia ocasionar risco à vida do paciente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - GARANTIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E EM CONDIÇÕES DE DIGNIDADE - ART. 9o DO ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA DESCONSITUÍDA - PROVIMENTO. O medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental. O Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado, garantir, à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, possibilitando-lhe, de consequência, um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9o). (Ap 138299/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do medicamento em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente público provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

Além disso, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “
máquina estatal
”, mormente ao caso concreto do autor, que fora diagnosticado com asma grave e corre risco de sérias complicações caso não faça uso do medicamento solicitado.

Como visto, há gravidade na situação do paciente, e, portanto necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do medicamento pelo tempo necessário, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterar a medida concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020